Tribunal: TJMT
Processo: 8010036-28.2017.8.11.0085
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010036-28.2017.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CELSO DE ALMEIDA - CPF: 650.787.729-87 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ENERGISA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE COMPROVADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE DEVE SER LIMITADA AO PERÍODO EM QUE O AUTOR ERA LOCATÁRIO DO IMÓVEL. FATURA EVENTUAL PARCIALMENTE DEVIDA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO REALIZADA ELETRONICAMENTE NA FORMA PREVISTA PELO DISPOSTO NO PROVIMENTO 11/2012-CGJ ALTERADO PELO PROVIMENTO 38/2013-CGJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

Se constatada a irregularidade no medidor, bem como do histórico de consumo do Reclamante percebe-se que o medidor estava registrando o consumo a menor, gerando erro de medição se comparado aos demais meses após a vistoria, é devida a diferença cobrada pela concessionária de energia elétrica.

Deve ser revisado o valor da fatura de recuperação de consumo, para que seja cobrado do autor, o consumo recuperado do período em que este passou a ser o usuário dos serviços prestados pela Ré, conforme contrato de locação juntado.

A multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário.

Se a intimação da parte reclamada sobre os termos da liminar deferida ocorreram na forma prevista pelo disposto no Provimento no 11/2012/CGJ, alterado pelo Provimento no 38/2013/CGJ, ou seja, eletronicamente, direcionada ao e-mail informado oportunamente, rejeita-se a pretensão de aplicabilidade da Súmula 410, sob a alegação de que não houve prévia intimação pessoal do devedor para cumprir a decisão judicial.

Se o valor arbitrado na sentença a título de astreintes está compatível com a obrigação exigida e a condição financeira da parte prestadora do serviço, rejeita-se tanto o pedido de redução como o de majoração.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020